Tribunal: TJPA
Processo: 0807591-42.2025.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0807591-42.2025.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REQUERIDO: WHANDRAS FERREIRA CHAGAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. EXCESSO DE SERVIÇO E FALTA DE ESTRUTURA NA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA. DEFERIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de pedido de desaforamento formulado pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, no bojo da Ação Penal nº 0005514-76.2005.8.14.0006, visando ao deslocamento do julgamento para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA.

2.

O pedido fundamenta-se nos arts. 427 e 428 do Código de Processo Penal, sob alegação de comprovado excesso de serviço, insuficiência de estrutura física e pessoal, e impossibilidade de realização da sessão do Tribunal do Júri dentro do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia reside em verificar se: i) estão presentes os pressupostos legais para o desaforamento por excesso de serviço; ii) há elementos objetivos que comprovem a inviabilidade da realização do julgamento na Comarca de origem no prazo de seis meses após o trânsito em julgado da pronúncia, e iii) a Comarca de Belém/PA possui melhores condições estruturais e logísticas para realização da sessão do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O desaforamento é medida excepcional que visa assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e a razoável duração do processo. Conforme dispõe o art. 428 do CPP, o deslocamento do julgamento pode ser determinado em razão de comprovado excesso de serviço, quando não for possível realizar a sessão no prazo legal.

5. No caso concreto, verificou-se que a Comarca de Ananindeua apresenta acervo elevado de feitos, número reduzido de servidores e infraestrutura precária, o que inviabiliza a realização tempestiva dos julgamentos. A sentença de pronúncia transitou em julgado em 19.10.2023, havendo lapso temporal superior a seis meses sem a realização da sessão plenária, o que caracteriza manifesta violação ao princípio da duração razoável do processo.

6. A Comarca da Capital, por sua vez, dispõe de melhores condições estruturais e logísticas, o que justifica a redistribuição do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido de desaforamento conhecido e julgado procedente.

Tese de julgamento: O desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri é cabível, nos termos do art. 428 do CPP, quando comprovado excesso de serviço e ausência de condições materiais e humanas na comarca de origem para realização da sessão no prazo legal, sendo legítimo o deslocamento do feito para comarca próxima que disponha de melhor estrutura.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 427 e 428.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Desaforamento de Julgamento, 10000205045321000, Rel. Des. Pedro Vergara, julgado em 10/11/2020, pub. 18/11/2020; TJ-SP, Desaforamento de Julgamento, 2000314-77.2021.8.26.0000, Rel. Des. Sérgio Coelho, julgado em 31/08/2022, pub. 28/06/2021; TJ-PA, Desaforamento de Julgamento, 0811212-52.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, julgado em 31/01/2023.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

30ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, com início no dia vinte e seis de maio de dois mil e vinte e cinco e término no dia três de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 03 de junho de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Pedido de Desaforamento de Julgamento
formulado pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, com fulcro nos artigos 427 e 428 do Código de Processo Penal, nos autos da Ação Penal nº 0005514-76.2005.8.14.0006, em que figura como réu WANDRAS FERREIRA CHAGAS, pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 29, caput, do Código Penal, em desfavor da vítima Glauciney Santos.

O presente pedido pleiteia o desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri do acusado
Wandras Ferreira
, pronunciado como incurso na sanção do artigo 121, §2º, inciso IV, c/c art. 29, caput, todos do CPB, contra a vítima Glauciney Santos, para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, em razão do comprovado excesso de serviço da Vara de origem, que impede a realização da sessão de julgamento dentro do prazo legal previsto no artigo 428 do CPP.

Conforme relatado pela magistrada, apesar da preclusão da decisão de pronúncia, o julgamento ainda não foi realizado, em razão do acúmulo de serviço e da necessidade de readequações sucessivas da pauta. Ressalta-se que a última sessão designada foi cancelada em razão de ajustes no plano de ação anteriormente aprovado para a unidade.

O Ministério Público foi instado a se manifestar quanto à inclusão do feito em regime de mutirão, tendo apenas tomado ciência, sem apresentar manifestação.

A magistrada pontua que a Vara do Júri de Ananindeua é a única do município com competência para julgamento de crimes dolosos contra a vida, o qual possui elevada densidade populacional, forte presença de facções criminosas e grande extensão territorial, o que demanda intensa carga de trabalho. A unidade enfrenta severa sobrecarga estrutural, com apenas sete servidores em exercício, número abaixo da lotação paradigma do CNJ, que recomenda, no mínimo, dez servidores por unidade.

Informa, ainda, que a unidade possui acervo de 609 processos ativos, sendo 397 ações penais, com 174 feitos aguardando julgamento pelo júri e outros 213 com audiências designadas ou pendentes de designação. Ressalta que são realizados mutirões e sessões semanais, muitas das quais se estendem até o período noturno, sendo que a pauta está integralmente preenchida até o ano de 2025.

Aponta, também, que há significativo volume de diligências a serem realizadas entre a designação da sessão e sua efetiva realização, como expedição de cartas precatórias, requisições, intimações de testemunhas, convocação de jurados e prestação de contas dos gastos ao Tribunal de Justiça, além do processamento de casos complexos, inclusive relacionados a organizações criminosas e milícias, que demandam medidas cautelares sigilosas e a alimentação de múltiplos sistemas judiciais.

Além da demanda institucional, a magistrada registra condição pessoal relevante: é mãe de criança com deficiência (autismo nível 3, TDAH e epilepsia), o que exige acompanhamento intensivo em terapias multidisciplinares. Também integra a Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do TJPA (CPAI), o que impõe compromissos administrativos regulares, reforçando a limitação da disponibilidade para sessões do júri.

De outro lado, conforme dados extraídos do Painel de Gestão Judiciária do TJPA, a Comarca de Belém conta com três Varas do Júri (1ª, 2ª e 3ª), com acervos de 184, 97 e 60 processos, respectivamente, ou seja, um volume significativamente inferior ao da unidade de origem. Ressalta-se, ainda, que essas Varas dispõem de maior quadro de servidores, estrutura física adequada e mais de um salão disponível para realização simultânea de sessões.

Diante do contexto relatado, conclui a magistrada que o processo não poderá ser julgado no prazo de seis meses após o trânsito em julgado da pronúncia, conforme determina o art. 428 do CPP, e que o cumprimento da Meta 2 do CNJ e do plano de ação da Corregedoria somente será possível com apoio das Varas da Capital, razão pela qual requer o desaforamento do feito, para que o julgamento ocorra em uma das Varas do Júri de Belém.

A defesa do réu (ID nº 26225815) e o Ministério Público em atuação no 1º Grau (ID nº 26225816) se manifestaram favoravelmente ao pleito.

Nesta instância superior, ID nº 26486906, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Procurador Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, pronunciou-se pelo deferimento do pedido de desaforamento do julgamento formulado pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua para que o julgamento pelo Tribunal do Júri de Whandras Ferreira Chagas seja realizado em uma das varas da Comarca da Capital.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de
Pedido de Desaforamento de Julgamento
formulado pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, com fulcro nos artigos 427 e 428 do Código de Processo Penal, nos autos da Ação Penal nº 0005514-76.2005.8.14.0006, em que figura como réu WANDRAS FERREIRA CHAGAS, pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 29, caput, do Código Penal, em desfavor da vítima Glauciney Santos.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade, conheço do presente feito.

O objeto do presente Pedido de Desaforamento é o deslocamento do julgamento pelo Tribunal do Júri, referente à Ação Penal autuada sob o nº 0005514-76.2005.8.14.0006, originária da Comarca de Ananindeua, para a Comarca da Capital, sob o fundamento de a Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua não dispor de estrutura física e pessoal, tornando necessário o desaforamento, nos termos dos arts. 427 e 428 do CPP.

Adianto que o pedido em análise merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

Os artigos 427 e 428 do Código de Processo Penal dispõem sobre o desaforamento de julgamento nos seguintes termos,
in verbis
:

Art. 427.
Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

Art. 428.
O desaforamento também poderá ser determinado, em razão do comprovado excesso de serviço, ouvidos o juiz presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 (seis) meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia.

Como é sabido, o desaforamento é medida a ser adotada em casos excepcionais por se tratar de exceção ao princípio geral da competência em razão do lugar, segundo a qual o acusado deve ser julgado no lugar onde cometeu o delito e só deve ser concedido em casos em que restarem configuradas as hipóteses previstas no artigo supracitado, quais sejam: se recomendar o interesse da ordem pública, se houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou segurança do réu, consoante se extrai do magistério de Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, p. 759),
in verbis
:

“Desaforamento e Juiz natural: não há ofensa ao princípio do juiz natural, porque é medida excepcional, prevista em lei, é válida, portanto, para todos os réus. Aliás, sendo o referido princípio uma garantia à existência do juiz imparcial, o desaforamento se presta justamente a sustentar essa imparcialidade, bem como a garantir outros importantes direitos constitucionais como a integridade física do réu e a celeridade no julgamento.”

In casu
, constata-se que o pedido de desaforamento fundamenta-se na ausência de estrutura adequada na Comarca de Ananindeua, que, apesar da alta demanda de feitos, conta com número reduzido de servidores. Trata-se de município densamente povoado, com extensa periferia e forte presença do crime organizado, o que evidencia a inviabilidade de realização do julgamento na Vara de origem. O excesso de serviço compromete o regular andamento do feito e inviabiliza a realização da sessão do Tribunal do Júri, impondo-se, portanto, o deferimento do pedido como medida necessária.

Ressalva-se que a sentença de pronúncia transitou em julgado no dia 19.10.2023 conforme certidão de ID 26225802, existindo lapso temporal bastante superior aos seis meses estabelecidos no art.
428
do
CPP
.

Diante da ausência de condições para realizar o julgamento do processo com decisão de pronúncia transitada em julgado no prazo de seis meses, nos termos do art. 428 do CPP, entendo estar configurado o fundamento legal para o deferimento do presente pedido, especialmente em razão do excesso de serviço e da insuficiência de estrutura física e de pessoal da Vara de origem.

Nesse sentido:

DESAFORAMENTO - EXCESSO DE SERVIÇO COMPROVADO - EXISTÊNCIA DE FATOS OBJETIVOS - DEFERIMENTO. -
Defere-se o pedido de desaforamento quando há fatos objetivos que demonstram excesso de serviço a impossibilitar o julgamento pelo Tribunal do Júri no prazo de 06 meses, contados do trânsito em julgado da sentença de pronúncia. V.V. 1. Comprovado nos autos o excesso de serviço e a impossibilidade de realização de julgamento em prazo razoável, diante das dificuldades enfrentadas pelo il. Magistrado a quo, o desaforamento do julgamento do acusado é medida que se impõe, a teor dos dispositivos dos artigos
427
e
428
do
CPP
.
2. Contudo, ainda segundo aqueles artigos, deve se dar preferência às Comarcas mais próximas da mesma região, desde que não subsistam os motivos que ensejaram o pedido de desaforamento. (TJ-MG - Desaforamento Julgamento: 10000205045321000 MG, Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 10/11/2020, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/11/2020). (GRIFEI).

Desaforamento. Homicídio qualificado.
Alegação de que o julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser deslocado para outra Comarca, diante da reforma que se opera nas instalações do Fórum local Acolhimento. Demonstrada a excepcionalidade do pedido, a teor do disposto nos artigos 427 e 428, do Código de Processo Penal.
Pedido deferido. (TJ-SP - Desaforamento de Julgamento: 20003147720218260000 SP 2000314-77.2021.8 .26.0000, Relator.: Sérgio Coelho, Data de Julgamento: 31/08/2022, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/06/2021) (GRIFEI).

No mesmo sentido, já se manifestou esta Egrégia Corte de Justiça:

DESAFORAMENTO - EXCESSO DE SERVIÇO COMPROVADO - EXISTÊNCIA DE FATOS OBJETIVOS - DEFERIMENTO. -
Defere-se o pedido de desaforamento quando há fatos objetivos que demonstram excesso de serviço a impossibilitar o julgamento pelo Tribunal do Júri no prazo de 06 meses, contados do trânsito em julgado da sentença de pronúncia. - Comprovado nos autos o excesso de serviço e a impossibilidade de realização de julgamento em prazo razoável, diante das dificuldades enfrentadas pelo il. Magistrado a quo, o desaforamento do julgamento do acusado é medida que se impõe, a teor dos dispositivos dos artigos 427 e 428 do CPP.
ormal" style="text-align: justify;">- Pedido de desaforamento conhecido e julgado procedente, para desaforar o julgamento do Tribunal do Júri para a Comarca da Capital. Decisão unânime ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do pedido de desaforamento e julgar procedente, para desaforar o julgamento do Tribunal do Júri para a Comarca da Capital, tudo nos termos da fundamentação. Belém/PA – Assinatura Digital Desa . Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora (TJ-PA - DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO: 0811212-52.2022.8.14 .0000, Relator.: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 31/01/2023, Seção de Direito Penal) (GRIFEI).

Assim, restando preenchidos os requisitos do artigo 428 do Código de Processo Penal, entendo perfeitamente viável o desaforamento, e, pelas razões acima expostas, tenho como absolutamente inviável a realização da sessão do Tribunal do Júri na Comarca de Ananindeua, pois, além do déficit de servidores e de espaço físico, há demanda elevada de feitos tramitando naquela Vara.

Dessa forma, por ser a Comarca de Belém a mais próxima da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, bem como por deter melhores condições, estrutural e humana, para o julgamento, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público e
julgo procedente
a representação de desaforamento do julgamento formulada pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, determinando que o julgamento seja deslocado para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, o que o faço com supedâneo no artigo 428 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém/PA, 03 de junho de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/06/2025